Tribunal: TJDFT
Processo: 0729018-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729018-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA SOUSA MARTINS APELADO: EDSON FELICIANO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por LARISSA SOUSA MARTINS em face de sentença de ID 56543832 que julgou procedente o pedido de cobrança. A apelante peticionou no ID 57132366 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independentemente de anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de março de 2024 17:23:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador